Tribunal: CARF
Processo: 10074.000921/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Cássia Favaro Boldrin
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.000921/2010-42
ACÓRDÃO
3001-003.309 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO DOS ANTIGOS ALUNOS DOS PADRES JESUITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/06/2008, 01/06/2009
PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DECISÃO FAVORÁVEL AO SUJEITO
PASSIVO EM DEMANDA JUDICIAL. REFLEXO DO RECONHECIMENTO DA
IMUNIDADE E DO AFASTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DO ATO
CANCELATÓRIO
DE
ISENÇÃO
(IMUNIDADE).
CANCELAMENTO
DO
LANÇAMENTO.
Ante a supremacia da i3001-003.309nstância judicial, aplicam-se os efeitos
da decisão definitiva emanada da magistratura federal para a resolução do
decorrente processo administrativo fiscal, de modo que, sendo o
lançamento efetivado com base em ato cancelatório de isenção
(imunidade) com fundamentos afastados pelo Poder Judiciário, cancela-se
o lançamento por prejudicialidade superveniente, afastando-se a exigência
fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário por ausência de dialeticidade. Vencido o conselheiro Wilson Antonio de Souza
Correa, que não conhecia o Recurso por concomitância; e vencida a conselheira Larissa Cassia
Favaro Boldrin, que dava provimento ao Recurso. Designada para redigir o voto vencedor, a
conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.309 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000921/2010-42
2

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente e redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa
Cassia Favaro Boldrin,Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente)"

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração que teve como a análise das operações de importação
registradas pela ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DOS PADRESJESUÍTAS — ASIA, no período
julho de 2008 a junho de 2009, registradas, respectivamente, pelas declarações 09/0750806-0 e
08/1061967-3, para as quais foram concedidos os beneficios fiscais de que tratam os dispositivos
legais contidos nos arts. 2°, I, "b", e 3°, I, da Lei n° 8.032/90, e no art. 2°, incisos VII, da Lei n°
10.865/04.
Na descrição dos fatos do auto de infração consta que a entidade autuada
transferiu o bem importado (DI 08/1061967-3/001) com o beneficio fiscal em tela a sociedade
empresária com objetivos sociais divergentes aos previstos nas normas isencionais, sem a devida
anuência administrativa.
A recorrente apresentou impugnação (fls. 208) alegando que é entidade de defesa
dos direitos sociais, sob o_registro/código n° 9430-8-00, de acordo com o cadastro do 1110 Código
Nacional de Atividade Econômica (CNAE), como informa a própria Receita Federal do Brasil, em fl.
2 do Termo de Constatação Anexo ao Auto de Infração (TC).
Na sua impugnação a recorrente prestou informações sobre o contexto dos fatos e
sobre aspectos jurídicos relacionados à imunidade e isenção que goza a entidade, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante ASSOCIAÇÃO podem ser sinteticamente descritas como seguem
(fls. 208 a 223):
(A) Inicialmente, apresenta o contexto fático e jurídico que lhe assegura imunidade
e isenções tributárias, bem um resumo dos fatos, com destaque ao fato pressuposto do presente
lançamento: repasse de bens isentos da cobrança do IPI a empresa que não goza de igual
tratamento tributário (isenção pela atividade filantrópica), antes do decurso do prazo de 5 anos;
(B) Os bens objeto do presente lançamento eram partes e peças para reposição de equipamento
com defeito, que ao cabo da importação, não se mostraram úteis ao conserto do equipamento,
tornando-se, assim, sucatas que não mais tinham qualquer utilidade à entidade;
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.309 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000921/2010-42
3
(C) “Não objetivando que as sucatas permanecessem apenas ocupando um espaço
ocioso, que por sua vez poderia estar sendo utilizado pra algum fim mais benéfico e nobre, bem
como seguindo a velha máxima do "fazer o bem sem olhar a quem", princípio filantropo
perseguido pela instituição, esta, repassou as sucatas, de forma benévola, às empresas SIR
COMPANY COMÉRCIO E RECICLAGEM LTDA. e CRIO PARTES COM. MAQUINAS E SERVIÇOES LTDA,
para que, deste modo, os bens não fossem literalmente jogados no lixo” – fl. 216;
(D) Ante o exposto, requer que o presente auto de infração seja julgado
improcedente e que não se inscreva a entidade em Dívida Ativa da União.
A 8a Turma da DRJ/REC proferiu o acórdão 11-63.940 (fls. 275) julgando
improcedente a impugnação por entender que “embora a impugnante bem defenda a
legitimidade do benefício deferido, certo é que sua fruição ao curso do tempo restara prejudicada,
quando da transferência do bem para outra pessoa a sem observância de requisito necessário, o
que torna hígido o presente lançamento”.
O contribuinte apresentou tempestivamente o Recurso Voluntário (fls. 289)
alegando, em síntese:
 A existência de trânsito em julgado na esfera judicial e reconhecimento definitivo na
esfera administrativa
 O objeto do presente processo administrativo coincide com aquele do Mandado de
Segurança no 2008.38.00.020481-0, onde ficou reconhecida a inexigibilidade do crédito
tributário em razão do reconhecimento da imunidade constitucional da Recorrente.
 A Recorrente preenche todos os requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário
Nacional, fazendo jus à imunidade constitucional, não havendo que se falar, portanto,
na ocorrência de fato gerador dos tributos incidentes sobre a importação descrita na DI
no 08/1061967- 3 ou, ainda, na necessidade de preenchimento dos requisitos
apresentados pelo I. Fiscal, que dizem respeito a hipóteses de isenção tributária
É o relatório.

VOTO

Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia consiste na análise da , hipótese de reconhecimento da
concomitância, tendo em vista que a Recorrente manejou o Mandado de Segurança n°
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.309 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000921/2010-42
4
2008.38.00.020481-0, em nome da Associação, visando o reconhecimento do direito líquido e certo
de realizar o desembaraço aduaneiro de peças e partes objetos da DI no 08/1061967-3, bem como o
reconhecimento do direito à imunidade constitucional, a determinação de que a Autoridade Coatora
se abstivesse definitivamente de exigir o II, IPI, PIS-Importação e COFINSImportação e o
comprovante de recolhimento integral do ICMS sobre a importação descrita na inicial, haja vista a
ausência absoluta do poder de tributar.
Houve sentença concedendo a segurança, reconhecendo a IMUNIDADE
CONSTITUCIONAL da Impetrante, ora Recorrente, e determinando à Autoridade Impetrada que
promovesse a liberação independentemente do comprovante de recolhimento integral do ICMS,
do recolhimento do Imposto de Importação, IPI, e das contribuições sociais COFINS-Importação e
PIS-Importação, em virtude da demonstração do cumprimento dos requisitos dispostos na
Constituição Federal.
Transitou em julgado, em 24/01/2019, a decisão proferida nos autos do Mandado
de Segurança no 2008.38.00.020481-0, que reconheceu definitivamente como indevida a cobrança
dos valores em questão, conforme se comprova da certidão abaixo extraída dos autos:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.309 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000921/2010-42
5

O contribuinte recorre ao CARF questionando a manutenção do lançamento, uma
vez que o ato cancelatório foi afastado ao se reconhecer a imunidade e a decisão judicial resta
transitada em julgado. Na oportunidade repisa a matéria vindicada na impugnação.

Pois bem. É fato que importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial, na forma da Súmula CARF n.o 1.
No entanto, ante a supremacia da instância judicial (Mandado de Segurança n.o
2008.38.00.020481-0), deve-se aplicar os efeitos da decisão judicial definitiva (transitada em
julgado) para a resolução dos decorrentes processos administrativos, de modo que devem ser
cancelados os lançamentos objeto dos autos em referência no contencioso administrativo fiscal,
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.309 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000921/2010-42
6
pois o ato cancelatório em comento não se sustenta, afastando-se, assim, a exigência fiscal,
destarte reformando a decisão de piso.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2008,
2009, 2010, 2011, 2012 CONCOMITANCIA. DECISÃO DEFINITIVA. IDENTIDADE DE
OBJETOS ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
Consoante determina a Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento da
existência de concomitância quando a ação judicial e o processo administrativo
tenham o mesmo objeto. E o comando vai além, permitindo a análise, pelo órgão
de julgamento administrativo, tão somente de matéria distinta da constante no
processo judicial. Entende-se por objeto da demanda aquilo que com ela se
pretende alcançar. O reconhecimento da existência de concomitância implica que
não haverá decisão no contencioso administrativo sobre a matéria de mérito do
auto de infração que também está sendo discutida na esfera judicial. De outro lado,
havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma favorável ao Sujeito
Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é o caso dos presentes autos, a
declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo às partes, pois caberá à
Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de mérito. (CARF
11516722578201279 2301-010.107, Relator: Não informado, Data de Julgamento:
07/12/2022, Data de Publicação: 12/01/2023)

Assunto: Processo Administrativo FiscalPeríodo de apuração: 01/10/1999 a
30/11/2002CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01.Consoante determina a Súmula CARF
no 01, deve haver o reconhecimento da existência de concomitância quando a
ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o comando
vai além, permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão
somente de matéria distinta da constante no processo judicial. Entende-se por
objeto da demanda aquilo que com ela se pretende alcançar.O reconhecimento
da existência de concomitância implica que não haverá decisão no contencioso
administrativo sobre a matéria de mérito do auto de infração que também está
sendo discutida na esfera judicial, inclusive tornando-se insubsistentes eventuais
julgados já proferidos, mesmo os favoráveis à Contribuinte.De outro lado,
havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma favorável ao Sujeito
Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é o caso dos presentes autos, a
declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo às partes, pois caberá à
Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de mérito.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.309 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000921/2010-42
7
(CARF - RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE: 13819.002995/2004-11 9303-
008.239, Relator: VANESSA MARINI CECCONELLO, Data de Julgamento:
19/03/2019, Data de Publicação: 11/04/2019)

Portanto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, diante da comprovação
do trânsito em julgado da demanda judicial de forma favorável à recorrente.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 458
DF CARF MF
Original